Tribunal: TJDFT
Processo: 0795780-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE - ADMINISTRADOR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. NOMEAÇÃO DE NOVOS CANDIDATOS ALÉM DO NÚMERO PREVISTO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 784 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O STF, no julgamento do Tema 784, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, exceto se a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada.
2. De acordo ainda com o STF, a “expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (STJ - AgInt no RMS: 63496 RS 2020/0107124-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)
3. Na hipótese, a classificação da autora não logrou figurar dentro do número de vagas. Isso porque, o certame previu 10 vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva. A autora foi aprovada na posição de no 587.
4. Cabe à Administração, em juízo de discricionariedade e de acordo com suas necessidades e limitações orçamentárias, decidir quantas vagas serão preenchidas e o fato de existir processo administrativo com minuta de nomeação não é suficiente para caracterizar direito subjetivo à nomeação.
5. No mesmo sentido: “12. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. A autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos. Neste sentido, inexiste direito subjetivo à nomeação, que deve ou não ocorrer a critério da administração. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço.” (Acórdão 2009455, 0712607-41.2024.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.)
6. Diante desse contexto e não contemplando a hipótese dos autos os requisitos previstos no Tema 784 do STF para nomeação do candidato aprovado fora das vagas definidas no edital, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.